Tribunal: TJES
Processo: 5000571-42.2023.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000571-42.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: WELINTON DIAS MIRANDA D OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000571-42.2023.8.08.0013

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 8º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO
: WELINTON DIAS MIRANDA D OLIVEIRA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. “APAGÃO”. DEFEITO EM APARELHO ELETRÔNICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, trata-se o caso de ação indenizatória proposta por consumidor contra concessionária de energia elétrica, alegando que queda de energia em sua unidade consumidora devido a sobrecargas na rede elétrica causadas por descargas atmosféricas. Afirma que o serviço somente foi retomado 48 horas depois, de modo que sofreu prejuízos com a queima de dois refrigeradores e perecimento de alimentos. Requer indenização por danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a Ré ao pagamento de danos materiais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na alegação de que as provas não suficientes para comprovar o nexo causal; (ii) na inexistência dos requisitos de responsabilidade a fundamentar a pretensão autoral de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando detidamente os autos, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”
). Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

6. Apesar de a ré alegar que a que não há provas de que a queima dos aparelhos do autor tenham decorrido de oscilação na rede elétrica, tem-se configurada a responsabilidade objetiva da ré, na medida em que, além de assumir os riscos inerentes à prestação do serviço, observa-se que ainda o recorrente realizou diversos contatos com a Ré visando a normalização dos serviços e após tomar conhecimento do prejuízo nos seus equipamentos procurou assistência técnica que elaborou laudo apontando à causa dos danos. Assim, considerando que a parte ré não apresenta provas que afastem sua responsabilidade, resta configurada a falha na prestação do serviço.

7. No que concerne ao dano material, o autor comprova o valor do reparo nos equipamentos danificados no importe de R$ 2.280,00 (dois mil duzentos e oitenta reais), motivo pelo qual a ré deve ser responsabilizada pelos danos materiais suportados pelo consumidor. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)